Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-59.2014.8.11.0032
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002184-59.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Conversão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ORLANDO WALBAS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 593.210.081-87 (APELANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA MODALIDADE PROPORCIONAL PARA INTEGRAL – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL –DIAGNOSTICO DE TRANSTORO DE DISCOS LOMBARES – ENFERMIDADE QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DAS PATOLOGIAS PREVISTAS NO § 1° DO ARTIGO 213 DA LEI ESTADUAL N° 04/1990 – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento pacificado pelo STF (RE no 656860/MT) é no sentido de que o rol existente em lei ordinária que define as doenças e moléstias graves que ensejam aposentadoria com proventos integrais, tem natureza taxativa.

Se a patologia que acomete o servidor aposentado não se encontrar prevista no rol taxativo do § 1° do artigo 213 da Lei Complementar n° 04/1990, há óbice legal no pedido de alteração da aposentadoria de forma proporcional para integral.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Orlando Walbas de Almeida e Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Rosário Oeste/ que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria por Invalidez da Modalidade Proporcional para Integral, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam a revisão da aposentadoria da forma proporcional para integral, e pagamento do retroativo referente as diferenças entre as duas modalidades.

Nas razoes recursais, argumenta o recorrente “
que
apesar de não fazer parte do rol de Doenças graves ou incuráveis

constantes do
Artigo 213 da Seção I – Da Aposentadoria
– a doença da coluna do

apelante concomitante com a doença psiquiátrica torna o apelante

incapaz para a vida e para o trabalho
”, logo, entende fazer jus ao recebimento da aposentadoria integral.

Afiança “
que o Requerente tinha uma promissora carreira como Investigador Policial, sendo um homem batalhador, estudioso e cumpridor de seus deveres, que hoje está recebendo uma aposentadoria cujo valor não atende as suas necessidades, tendo que comprar remédios caros e não tendo condições de exercer outro tipo de trabalho
”.

Reforça que “
a sua coluna impede o requerente de exercer qualquer tipo de trabalho pesado, ou de se manter sentado e o desequilíbrio, a sua doença psiquiátrica e a instabilidade emocional impede o mesmo de exercer qualquer trabalho
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso que seja concedida a Aposentadoria Integral por Invalidez (Id. 147905317, fl.65).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 153955684).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 147905317).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo autor da
Ação de Revisão de Aposentadoria por Invalidez da Modalidade Proporcional para Integral
, julgada improcedente, que pretendia a revisão da aposentadoria do requerente de forma proporcional para integral.

Pois bem. Ressai dos autos, que o apelante é servidor público estadual desde 2002, e se encontra aposentado com proventos proporcionais (ato n° 17.528/2013, Id.
147905315, fl.25)
desde 27/11/2013, em razão da enfermidade “Discopatia Herniana”, CID M 54.5, conforme diagnosticado pela perícia oficial realizada nos autos do processo administrativo de aposentadoria. (Id.
147905317, fl.18
).

Posteriormente, verificou-se que “
o servidor (a) Orlando Walbas de Almeida e Silva, portador (a) da matrícula funcional no 78360, após avaliação médica pericial pela Junta Médica Oficial, realizada no dia 18/04/2013,
foi considerado(a) incapaz para a função que exerce, recomendando-se aposentadoria por invalidez
” (Id.
147905317, fl.21
).

Após pedido de revisão do benefício, ter sido negado na esfera administrativa, o servidor ingressou com a ação judicial, acreditando ter direito ao recebimento de proventos integrais, ao argumento de que,
apesar de a doença que o acomete, a saber – transtorno de discos lombares “
não fazer parte do rol de Doenças graves ou incuráveis constantes do
Artigo 213 da Seção I – Da Aposentadoria
–
”, a cumulação da aludida patologia com a Doença Psiquiátrica – Ansiedade Generalizada – CID 10: F41.1.

(Id. 147905316, fl.29) o torna incapaz para o trabalho.

Reforçou sua tese no recurso de apelação,
contudo,
razão não lhe assiste
.

Isso porque o entendimento pacificado pelo STF (RE no 656860/MT) é no sentido de que o rol existente em lei ordinária que define as doenças e moléstias graves que ensejam aposentadoria com proventos integrais, tem natureza taxativa, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA
.

1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2.
Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo
rol
, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem
natureza taxativa
.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”

(RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-9-2014 PUBLIC 18-9-2014) (Destaquei.)

Com efeito, a Constituição Federal da República consigna, de forma expressa, no seu artigo 40, que:

“Artigo 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:

I por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição , exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;”

Por sua vez, o § 1° do artigo 213 da Lei Complementar n° 04/1990 prevê que:

“Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT-Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (NR – LC no 68, D.O. 23.02.00) I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos; (Redação original)

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, 61 cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.
”
(Destaquei.)

Inobstante a patologia que acomete o apelante seja considerada grave, a saber - “
Discopatia Herniana
”
tal doença, não se encontra prevista no rol taxativo da Lei Complementar n° 04/1990.

Por outro lado, impositivo registrar que o transtorno de ansiedade generalizada
CID - 10: F41.1. não se confunde com a alienação mental descrita, uma vez que não incapacita o servidor permanentemente para o labor.

Dessa forma, forçoso concluir que não há como acolher o pleito de aposentadoria por invalidez com recebimento dos proventos integrais em razão da estrita obediência ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – (...)
- SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA - INVALIDEZ PERMANENTE PARA O SERVIÇO PÚBLICO
- VERIFICADA -
DOENÇA GRAVE - ROL TAXATIVO
- REPERCUSSÃO GERAL - ANEURISMA CEREBRAL - PROVENTOS INTEGRAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Comprovado nos autos a incapacidade laboral permanente da autora, inclusive a impossibilidade de readaptação, a concessão de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe -

Consoante precedente do STF (repercussão geral), pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que podem ensejar aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol tem natureza taxativa - Diagnosticada com aneurisma cerebral, inclusive com diversas sequelas que invalidam a requerente permanentemente para o exercício de suas funções, mas ausente previsão legal no rol taxativo de doenças, deve ser concedida aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(TJ-MG - AC: 10344130068044001 Iturama, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021) (Destaquei.)

“
SERVIDOR PÚBLICO
. (...). MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
CARGO DE PROFESSORA. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS
.
CONJUNTO DE MOLÉSTIAS QUE ACOMETEM A APELANTE QUE NÃO SÃO INVALIDANTES
.
EXAME DA LEGISLAÇÃO E DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DOENÇAS DA COLUNA QUE NÃO ENSEJAM A APOSENTADORIA COM DIREITO À PROVENTOS INTEGRAIS
.
ORIENTAÇÃO DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA PELO EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE No 656860 - MT
. JULGAMENTO FINALIZADO. AUSÊNCIA DOS LINDES DO ART. 535 DO CPC. CONSEQUÊNCIA.

1. (...). 2.
A agravante tem um conjunto de moléstias, ou seja, Atrodese Cervical, Osteopenia e Hérnia de Disco, consoante atestados médicos particulares
. Circunstância atestada apenas por prova documental, mas sem submissão à junta médica administrativa a que alude o art. 34 da LC-POA no 478/02.

3. Por isso,
não estando as patologias da apelante descritas na hipótese do art. 33 da LC-POA no 478/02, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais pretendida por ela, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade, a que está adstrita a Administração Pública
.

4.
Reconhecida a repercussão geral do tema ora em discussão pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 656860 - MT
, em que o Min. Ayres Britto foi relator, sendo depois julgado o recurso em 21AGO14, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki.
Conclusão de que as doenças invalidantes devem constar no rol taxativo da legislação para fins de autorização da aposentadoria por invalidez com proventos integrais
. Julgamento na forma da decisão monocrática possível, a teor do disposto no art. 543-B, § 3o c/c 557, § 1o-A, do CPC.5. De outra parte, não estão presentes os lindes do art. 535 do CPC. Não há na decisão monocrática omissão, contradição ou obscuridade, razão por que os embargos merecem improvimento. Rediscussão da matéria aclarada no julgamento inadmissível em embargos de declaração.

6. Pré-questionamento pretendido consumado. AGRAVO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

(TJ-RS - AGV: 70065774036 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 01/10/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2015) (Destaquei.)

APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS —
SERVIDORA PÚBLICA — APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS — IMPOSSIBILIDADE — TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE — DOENÇA NÃO PREVISTA NO ART. 213 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LEI 04/90)
— RECURSO PROVIDO.

1.
O Plenário da Corte Suprema, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-MT, de relatoria do eminente Ministro Teori Zavascki, em caso análogo (MS 31941/2010 – TJMT), afastou a possibilidade de percepção de proventos integrais em decorrência de patologia não inserida no rol previsto no artigo 213, I, § 1o da LC 04/90, porquanto " [...] pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa."

2. Apelo provido.

(N.U 0014003-05.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/9/2015, Publicado no DJE 6/10/2015)
(Destaquei.)

Assim, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo a quo harmoniza-se com a moderna jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como desta Egrégia Corte, a manutenção do decisum é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023